Tribunal: TJSP
Processo: 1501836-48.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e corrupção de menores em relação ao réu varão - Furto privilegiado em relação à ré - Autorias e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados nos termos em que a denúncia foi formulada com adequação do crime patrimonial a cada atribuído e ainda aplicação da pena ao delito de corrupção de menores ao réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e corrupção de menores em relação ao réu varão - Furto privilegiado em relação à ré - Autorias e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados nos termos em que a denúncia foi formulada com adequação do crime patrimonial a cada atribuído e ainda aplicação da pena ao delito de corrupção de menores ao réu varão - Penas readequadas para cada um deles - Preliminar rejeitada nos termos do voto do Relator sorteado - Recurso do Ministério Público provido e em parte provido o da defesa.